Tribunal: STF
Processo: ARE 1381936
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 18, CAPUT, 29, CAPUT, 30, I, E 37, X E XIII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Diadema/SP. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz, em síntese, violação à Súmula Vinculante nº 42. Ressalta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.007/1989. Aponta afronta à autonomia municipal. Alega indevido o reajuste de vencimentos dos servidores municipais vinculado ao índice ICV-DIEESE. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 18, caput, 29, caput, 30, I, e 37, X e XIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento ao fundamento, entre outros, de que existente coisa julgada em relação aos índices de reajuste da remuneração dos servidores do Município de Diadema. O acórdão está assim fundamentado:



    “[...]



    A Municipalidade pretende por meio de Embargos à Execução o reconhecimento da prescrição do título executivo, bem como a possibilidade de afastar o índice ICV-DIEESE. 



    A ação originária foi proposta com o objetivo de revisão de vencimentos de servidores. 



    A ação foi julgada procedente. A r. sentença foi objeto de recurso, provido por votação unânime para manter a sentença quanto ao acolhimento do pedido inicial e reformá-la no tocante à aplicação da correção monetária e honorários advocatícios.



    Assim, com o trânsito em julgado, o título judicial estava apto a ser executado. Todavia, o Município propôs Medida Cautelar perante o E. Tribunal de Justiça e obteve o deferimento de liminar para suspender a execução. 



    Por conseguinte, propôs Ação Rescisória. 



    Diversos foram os recursos interpostos, não logrando a Municipalidade êxito em nenhum deles. 



    Com efeito, a rescisória e a cautelar transitaram em julgado em 2014, momento em que foi deferido o prosseguimento do feito e a citação da Municipalidade, nos termos do disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil vigente à época. 



    Desta forma, não há que se falar em prescrição do título executivo, visto que a execução estava suspensa por decisão liminar deste E. Tribunal de Justiça e não por inércia da parte. 



    Aliás, cumpre ressaltar que o Sindicato até tentou renovar o pedido de prosseguimento da execução. 



    Mas, conforme documentos doa autos, os efeitos da liminar concedida na Medida Cautelar continuavam em vigor até o trânsito em julgado da ação rescisória 



    Por derradeiro, também não assiste razão ao agravante o pleito de relativização da coisa julgada para não aplicação do índice ICV-DIEESE. 



    A aplicação do referido índice restou reconhecida para o reajuste dos servidores e transitou em julgado no sentido formal e material. 



    Ademais, em que pese a Municipalidade alegar que a Lei Municipal nº 1.007/89 é inconstitucional, somente acosta aos autos jurisprudência que declara a inconstitucionalidade de outras normas, inclusive, legislação de outros Estados. 



    Não houve, no entanto, declaração de inconstitucionalidade da norma. 



    Assim, estando o índice escolhido previsto em lei municipal que se mantem no ordenamento jurídico, é de rigor o seu estrito cumprimento pela Municipalidade. 



    Desta forma, a r. decisão não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos” (edoc. 73) 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 18, caput, 29, caput, 30, I, e 37, X e XIII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento considerada a existência de coisa julgada em relação aos índices de reajuste da remuneração dos servidores do Município de Diadema.



    Esse fundamento infraconstitucional suficiente, per se, para a manutenção do acórdão recorrido não pode ser modificado na sede extraordinária, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, em casos idênticos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.352.256-AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.5.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO REVESTIDA DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.250.794-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 06.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE. COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1190997 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 25.11.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 788375 AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE TURISMO. LEI 10.233/2001. DAER. RESOLUÇÃO 4.107/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 664862 AgR, Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.4.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 554176 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 04.6.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO POR ÓRGÃO ESTATAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2009. Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 780456 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 21.8.2014).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.366.340, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.02.2022; ARE 1.188.244, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.02.2019; ARE 1.153.339, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.8.2018; e ARE 1.133.779, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2018.



    Ademais, fundado o acórdão recorrido na eficácia preclusiva da coisa julgada, o exame de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados nas razões recursais somente poderia ser constatado a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O acórdão regional consignou que sob o rótulo de ausência das condições de ação em sede de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença pretende-se a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 752.799-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.3.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE 1066627, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE 943639 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.5.2016).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos limites da coisa julgada. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora